Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 181
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 181
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei nº 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-008.985 e 2202-007.201.